Tribunal: CARF
Processo: 10166.728210/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728210/2017-83
ACÓRDÃO
1101-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALTERNATIVA PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2013
NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. MATÉRIA
ESTRANHA AO CASO CONCRETO. RECURSO VOLUNTÁRIO. LIMITE DA LIDE.
NÃO CONHECIMENTO.
Uma vez não conhecida a impugnação, diante de alegações absolutamente
estranhas ao caso concreto, a interposição do recurso voluntário fica
restrito à discussão quanto ao conhecimento da defesa inaugural, não
cabendo conhecimento quando procura discutir questões de mérito ou
outras, em razão da preclusão processual, sob pena, inclusive, de
supressão de instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728210/2017-83
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
ALTERNATIVA PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA - ME, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF, decorrente da constatação das
infrações abaixo listadas, com aplicação de multa qualificada de 150%, e atribuição de
responsabilidade solidária, em relação ao período de apuração de 01/07/2010 a 31/12/2013,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 862/998, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls.
999/1.025, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
A) IRPJ E DECORRENTES:
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.

B) IRRF
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU
DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamento(s) sem causa ou de
operação(ões) não comprovada(s), contabilizadas ou não, no(s) valor(es) abaixo
especificado(s):
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, a multa de ofício fora
qualificada ao patamar de 150% e os sócios e administrador foram responsabilizados pelo crédito
tributário, diante das seguintes razões:
“[...]
V – Multa de Ofício
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728210/2017-83
3
110. É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando
restar comprovado nos autos que o sujeito passivo agiu, dolosamente, no sentido
de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
111. E para qualificar a multa demonstramos que o contribuinte, em tese,
cometeu sonegação, dolo e fraude em todo período fiscalizado, de forma
intencional e sem justificativa, não declarando os tributos da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal e utilizando interposta pessoa para
dissimular fatos geradores que deveriam por ela ser oferecidos à tributação. Além
disso, esta fiscalização considera que a conduta da contribuinte, em relação às
declarações incompatíveis com a real movimentação bancária enquadra-se nas
disposições do art. 71, inciso I, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, razão
pela qual, sobre esses valores, será duplicado o percentual da multa a ser
aplicada, conforme determinam os ditames da Lei no 9.430/96, abaixo transcritos.
O art. 44 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que:
[...]
113. À luz da legislação acima transcrita, constitui hipótese de qualificação da
multa de ofício a prática de sonegação, fraude ou o conluio, ou seja, ações ilícitas
definidas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502, de 1964, nos seguintes termos:
sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais ou das condições pessoais da contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento; e conluio é
o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos anteriormente como sonegação ou fraude.
114. A constatação pela fiscalização de qualquer uma dessas hipóteses legais é o
que basta para justificar a imposição de penalidade fiscal qualificada, nos termos
da legislação acima transcrita. Na presente fiscalização, a autoridade fiscal
enquadrou a conduta dolosa da contribuinte em prática de sonegação, prevista
art. 71 da Lei 4.502/64, conforme relatado neste Termo.
115. Tanto o crime definido no art. 1o, inciso I da Lei n.o 8.137, de 27 de dezembro
de 1990, quanto às práticas definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de
1964, tratam de infrações em cuja definição seja elementar o “dolo específico” do
agente, ou seja, infrações nas quais o “executor” do ato tenha em mente a
obtenção de um determinado resultado. É preciso, portanto, que fique
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728210/2017-83
4
evidenciada não apenas a intencionalidade do agente, mas seu objetivo de atingir
determinado resultado.
116. No presente caso, evidenciou-se a conduta dolosa da contribuinte,
caracterizadora de sonegação, quando reiteradamente, durante o período
fiscalizado deixa de oferecer à tributação vultosas quantias, com evidente intuito
de sonegação. Em relação ao fato gerador da omissão de receita caracterizada
pela falta ou insuficiência de contabilização fica evidenciado a intenção da
contribuinte em dolosamente, no sentido de impedir ou retardar, total ou
parcialmente o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais.
117. Restou evidente que a não declaração de vultosa movimentação financeira,
de forma reiterada e à margem da tributação, bem como a utilização de
interposta pessoa, não decorrem de mero erro. Tais condutas evidenciam
flagrante intuito de sonegação e demonstram que a contribuinte agiu,
dolosamente, no sentido de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, o que é
suficiente para a qualificação da penalidade imposta no presente lançamento.
118. Desta forma, foi aplicada a multa de 150% (qualificada a multa de 75% para
150%), obedecendo ao estabelecido na legislação vigente.
VI – Responsabilidade solidária
119. No que se refere à responsabilização solidária relativamente aos fatos
descritos no presente Termo de Verificação Fiscal, cabe enfatizar o seguinte.
120. Conforme destacado no item “III” do presente Termo, a contribuinte
encontra-se com a situação cadastral ATIVA. Foi constituída em 02/05/2001 sob a
forma de Sociedade Empresária Limitada e possui por CNAE o 4622-2-00
(Comércio atacadista de soja).
121. Seu cadastro CNPJ espelha, atualmente, o seguinte quadro societário:
• Sócia administradora: ELIZABETE MARINHO BOTTEZEL, CPF no 397.238.360-68;
• Sócio administrador: GENESI COMIRAN, CPF no 470.124.200-49; e
• Administrador: LUIS ANGEL SANCHEZ, CPF no 601.747.300-04.
122. O contrato social da referida sociedade empresária, assinado em
15/02/2001, evidencia que sua constituição se deu inicialmente pela sociedade
entre os senhores GENESI COMIRAN e LUIS ANGEL SANCHEZ.
123. Considerando que a empresa e sua sócia administradora restaram omissas
quanto à apresentação de resposta aos requerimentos desta fiscalização,
solicitamos o Contrato Social e suas alterações junto à Junta Comercial do Estado
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728210/2017-83
5
de Mato Grosso do Sul por meio do Ofício no 91/2017/DIFIS/DRF-
BSB/SRRF01/RFB/MF-DF, de 19/06/2017.
124. O contrato social da referida sociedade empresária, assinado em
15/02/2001, evidencia que sua constituição se deu inicialmente pela sociedade
entre os senhores GENESI COMIRAN e LUIS ANGEL SANCHEZ.
125. Posteriormente, conforme consta na SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL,
documento datado de 11/08/2003, restou registrado que a senhora ELIZABETE
MARINHO BOTTEZEL, CPF no 397.238.360-68 adquiriu todas as cotas de capital
social e todos os direitos sobre as mesmo do sócio GENESI COMIRAN, CPF no
470.124.200-49.
126. Sendo assim, restou estipulado que o capital social da referida sociedade
empresária passaria a ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais), divididos em 10.000
(dez mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, assim
distribuídas entre os sócios:
• ELIZABETE MARINHO BOTTEZEL: 5000 cotas; R$ 5.000,00; e
• LUIS ANGEL SANCHEZ: 5000 cotas; R$ 5.000,00.
127. A cláusula 7o da SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL descreve que a
administração da sociedade caberá a ambos sócios com os poderes e atribuições
de administradores autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto,
o exercício de atividades estranhas ao interesse social.
128. A composição societária, a divisão proporcional do capital social, bem como a
atividade de compra, venda e transporte de cereais permaneceram intactas nas
alterações societárias posteriores.
129. Resta claro, portanto, que a situação cadastral da contribuinte junto à
Receita Federal não espelha a realidade do contrato social atual da empresa, eis
que, segundo o referido contrato, o sócio GENESI COMIRAN, CPF no 470.124.200-
49 repassou suas cotas à senhora ELIZABETE MARINHO BOTTEZEL e se retirou da
sociedade.
130. Sendo assim, de fato, os senhores LUIS ANGEL SANCHEZ e ELIZABETE
MARINHO BOTTEZEL, na qualidade de sócios administradores igualmente
responsáveis pela efetiva administração do contribuinte, conforme descrito no
corpo contrato social, são igualmente responsáveis pelos atos praticados pela
pessoa jurídica e reais beneficiários de todos os recursos omitidos da tributação e
saídas de recursos classificadas como pagamento sem causa. Configurandose,
desse modo interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal, hipótese descrita no art. 124, I, do Código Tributário Nacional
(lei n° 5.172/66, recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – CF/88 – com
status de Lei Complementar nesta matéria):
[...]
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728210/2017-83
6
131. Cabe ainda salientar, que as fraudes demonstradas no presente Termo não
poderiam acontecer sem o aval e conhecimento de ambos os sócios eis que são,
conforme evidenciado no acima mencionado contrato social, detentores de
poderes e atribuições de administradores autorizados ao uso do nome
empresarial.
132. Em que pese o fato de ser a senhora ELIZABETE MARINHO BOTTEZEL a
detentora que procuração que dá total controle e ingerência sobre as contas
bancárias da pessoa jurídica MARTULIO OLIVEIRA SILVA - ME (RAMAZZINE
CEREAIS), CNPJ no 18.191.787/0001-81, a contribuinte ALTERNATIVA PRODUTOS
& SERVICOS se aproveitou de todos os negócios jurídicos falsamente atribuídos à
MARTULIO. Na qualidade de sócio-administrador da ALTERNATIVA, tais fatos,
considerando inclusive seu imenso volume financeiro, não poderiam, de qualquer
forma, escapar ao senhor LUIS ANGEL SANCHEZ ou ter sido praticados sem o seu
aval.
133. Cabe enfatizar ainda que o senhor LUIS ANGEL SANCHEZ foi beneficiário
direto de transferência eletrônica - TED - no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
no dia 09/12/2013 realizada a partir da conta da Caixa Econômica Federal no
3440.003.00000352.8 de titularidade da empresa MARTÚLIO, conforme
demonstrado na planilha "MOVIMENTAÇÃO BANCARIA - CRÉDITOS".
134. Corrobora ainda a tese de responsabilidade conjunta o fato de que os
senhores LUIS ANGEL SANCHEZ e ELIZABETE MARINHO BOTTEZEL serem
cônjuges/companheiros e possuírem filho em comum, conforme consta na DIRPF
- Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – relativa ao ano-
calendário 2016, transmitida pela senhora ELIZABETE, fls. 843 a 853.
135. Sendo assim, a conduta da contribuinte de não declarar/dissimular a
ocorrência de fatos geradores de tributos federais utilizando interposta pessoa
somente pôde ocorrer porque os responsáveis pela administração atuam com
excesso de poderes e infração à lei.
136. Isto posto, restou caracterizada a hipótese prevista no art. 135 do Código
Tributário Nacional, verbis:
[...]
137. Portanto, os fatos narrados no presente Termo permitem à fiscalização
imputar a condição de sujeito passivo solidário aos sócios administradores LUIS
ANGEL SANCHEZ e ELIZABETE MARINHO BOTTEZEL. Eles deverão responder
solidariamente pelo total do crédito tributário apurado nesta ação fiscal.
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários foram
cientificados dos Autos de Infração em 01 e 04/09/2017 (ARs e-fls. 1.028/1.030) e somente a
Alternativa apresentou impugnação, de e-fls. 1.035/1.047, a qual não fora conhecida pela 6a
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728210/2017-83
7
Turma da DRJ em Florianópolis/SC, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão
no 07-41.287, de 02 de fevereiro de 2018, de e-fls. 1.077/1.080, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO ESTRANHA À MATÉRIA DOS AUTOS.
INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte autuada interpôs Recurso Voluntário, de e-fls.
1.097/1.109, procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra o Acordão recorrido, o qual considerou que a contribuinte não impugnou corretamente a
exigência fiscal consubstanciada no Auto de Infração, reiterando as razões de defesa, insistindo na
discussão quanto à multa isolada aplicada no caso de compensação não homologada, sustentando
sobretudo sua ilegalidade e/ou inconstitucionalidade.
Opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la excessiva, desproporcional e
confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser excluída do débito
em questão.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Não obstante as razões de fato e de direito suscitas pela contribuinte, sua peça
recursal não reúne condições de conhecimento, como passaremos a demonstrar.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas,
com aplicação de multa qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária, em
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728210/2017-83
8
relação ao período de apuração de 01/07/2010 a 31/12/2013, conforme peça inaugural do feito,
às e-fls. 862/998, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 999/1.025, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:
C) IRPJ E DECORRENTES:
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.

D) IRRF
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU
DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamento(s) sem causa ou de
operação(ões) não comprovada(s), contabilizadas ou não, no(s) valor(es) abaixo
especificado(s):
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual não fora conhecida pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
Com mais especificidade, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu
por bem não conhecer da impugnação, por trazer em seu bojo discussão totalmente estranha às
exigências fiscais contempladas no presente lançamento, notadamente contestação em relação à
suposta multa aplicada em razão de não homologação de compensações procedidas pela
contribuinte.
Diante desse cenário, de pronto, somente é passível de análise desta instância
recursal a discussão sobre aludido conhecimento da peça impugnatória, razão pela qual, desde já,
não conhecemos das demais alegações de mérito, sob pena de supressão de instância, uma vez
não contempladas no Acórdão recorrido.
E quanto ao tema (não conhecimento da impugnação), a recorrente não disserta
uma linha sequer, não confrontando as razões de decidir do julgador recorrido em momento
algum, simplesmente reiterando as razões de defesa, insistindo na discussão quanto à multa
isolada aplicada no caso de compensação não homologada, sustentando sobretudo sua ilegalidade
e/ou inconstitucionalidade.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728210/2017-83
9
Partindo-se dessas premissas, em termos processuais, não há como sequer analisar
às razões de recurso da contribuinte, uma vez que não foram conhecidas pelo julgador atacado,
diante do não conhecimento da impugnação, por absoluta impertinência das argumentações de
defesa, o que reitera nesta oportunidade, restando, assim, prejudicado, igualmente, o
conhecimento do recurso voluntário, o qual somente poderia discutir as questões de
conhecimento da defesa inaugural, sob pena de supressão de instância.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1128
DF CARF MF
Original